Tribunal: STF
Processo: ARE 817015
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. 4. Adicional de insalubridade. 5. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação local (Lei 1.965/09 c/c a 810/91 do município de Viçosa) e no conjunto fático-probatório dos autos, consignou que os servidores municipais faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade. 6. Incidência das súmulas 279 e 280. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.